Tribunal: TJDFT
Processo: 0749773-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749773-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES DA ROSA AGRAVADO: BAR E RESTAURANTE CRISTAL LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Antônio Fernandes da Rosa pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília, que revogou a liminar de despejo. Em suas razões, o agravante aduz que os valores relativos aos aluguéis são extremamente importantes para a sua subsistência, porquanto é idoso e está em estágio avançado de câncer de próstata. Afirma que, deferida a liminar de despejo, colocaria o imóvel para locação. Alega que o débito locatício é superior à caução prestada, de modo que o presente feito já se encontra devidamente caucionado. Afirma que, caso o agravante tenha que pagar esse valor, sua condição financeira se agravaria, haja vista que o valor dos aluguéis é fundamental para seu sustento e de sua família. Argumenta que a não concessão da liminar de despejo representa um potencial abuso de direito, além de abrir espaço ao oportunismo, uma vez que cerceia o direito do credor. Liminarmente, pugna pela concessão da liminar de despejo, independentemente do pagamento de caução. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação ao periculum in mora, em que pese o estado de saúde do agravante, não restou comprovado, em uma primeira análise, que o valor recebido a título de aluguéis seja essencial para a sua subsistência, eis que o agravante percebe proventos de aposentadoria, além da pensão por morte de sua falecida esposa. Tampouco se vislumbra a alegada probabilidade do direito, eis que, à primeira vista, não se mostra possível deferir a liminar em ação de despejo por falta de aluguéis sem que seja prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, conforme determina o art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2020 12:07:15. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator